Tribunal: TJMT
Processo: 1036240-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036240-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVANTE), CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 569.372.291-00 (AGRAVADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI No: 1036240-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

AGRAVADO: CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

- PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO EXECUTADO – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – PROCESSO EXECUTIVO DE LONGA DURAÇÃO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os rendimentos salariais do executado em processo de execução que tramita desde 2008, visando o recebimento de valores oriundos de cédulas de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC/15, para permitir a penhora de 30% dos rendimentos do executado, considerando o longo tempo de tramitação processual e as tentativas infrutíferas de localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC/15 comporta mitigação quando a penhora parcial não compromete a subsistência do devedor e sua família, especialmente após esgotadas outras tentativas de satisfação do crédito.

4. Compete ao executado, nos termos do art. 854, §3o, do CPC/15, o ônus de comprovar que a constrição de valores compromete sua subsistência, não tendo o agravado se desincumbido adequadamente deste ônus.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem admitido a flexibilização da regra da impenhorabilidade salarial, desde que a penhora se limite a percentual razoável (geralmente 30%), não comprometa a subsistência do devedor e sua família, e equilibre a proteção do devedor com a efetividade da execução.

6. No caso concreto, a execução tramita há quase 17 anos sem êxito na localização de bens penhoráveis, o executado possui emprego formal com salário de R$ 4.283,78, e não há nos autos elementos concretos que demonstrem que a penhora parcial comprometerá sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A regra da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC/15 comporta mitigação quando a penhora parcial não compromete a subsistência do devedor e sua família, especialmente após esgotadas outras tentativas de satisfação do crédito. 2. Compete ao executado, nos termos do art. 854, §3o, do CPC/15, o ônus de comprovar que a constrição de valores compromete sua subsistência. 3. A penhora limitada a 30% dos rendimentos do executado representa medida proporcional e razoável, que equilibra a proteção ao mínimo existencial do devedor com a efetividade da execução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOB SUL
contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, na
Execução de Título Extrajudicial no 0004152-24.2008.8.11.0004,
interposta em face de
CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
que
indeferiu
o pedido de penhora de 30% sobre os rendimentos salariais do executado, sob argumento de impenhorabilidade de vencimentos, salários e remunerações, prevista no art. 833, IV, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a possibilidade jurídica de mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, sob argumento de que a jurisprudência tem admitido a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, preservando tanto o cumprimento das obrigações assumidas quanto a proteção aos rendimentos necessários ao sustento do agravado.

Destaca que o processo tramita há quase duas décadas sem êxito na satisfação do crédito, e que o executado possui condições financeiras para arcar com a penhora parcial sem comprometer sua subsistência, uma vez que recebe salário mensal de R$ 4.283,78 da empresa JBS S/A.

O recurso foi recebido em seu efeito natural (ID 323127395).

Não houve apresentação de contrarrazões pelo agravado, conforme certidão de ID 329715387.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de execução interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA - SICOOB ARAGUAIA
em face de
CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
no ano de 2008, visando o recebimento de valores oriundos de cédulas de crédito bancário. O valor inicial da execução correspondia a R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais), referente a dois contratos de desconto de cheques: um no valor de R$ 850,00 (cheque no 000011, Agência 0661, Banco Itaú S/A) e outro no valor de R$ 4.200,00 (cheque no 850294, Agência 0571-1, Banco do Brasil S/A).

Ao longo desses quase 17 anos de tramitação processual, diversas tentativas de localização de bens do executado foram realizadas, todas infrutíferas.

Foram efetuadas buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito na satisfação do crédito. O valor atualizado da dívida alcança atualmente aproximadamente R$ 40.901,18 (quarenta mil, novecentos e um reais e dezoito centavos).

Em 2024, após constatar que o executado possui vínculo empregatício com a empresa JBS S/A, com remuneração mensal de R$ 4.283,78 (quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), a exequente requereu a penhora de 30% desse valor, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem, ensejando a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC/15, para permitir a penhora de 30% dos rendimentos do executado.

O art. 833, IV, do CPC/15 estabelece:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;"

As exceções legais estão previstas no § 2o do mesmo artigo, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valores que excedam 50 salários-mínimos mensais. Vejamos:

“§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.”

No caso em análise, o salário do executado (R$ 4.283,78) não se enquadra em nenhuma das exceções legais expressas. Contudo, a jurisprudência tem evoluído no sentido de permitir, em determinadas circunstâncias, a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização da regra da impenhorabilidade salarial, desde que a penhora:1. Limite-se a percentual razoável (geralmente 30%); 2. Não comprometa a subsistência do devedor e sua família; 3. Equilibre a proteção do devedor com a efetividade da execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE VENCIMENTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Amapá contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em ação civil pública por atos de improbidade administrativa, que indeferiu a penhora de 30% dos vencimentos do executado obtidos com o vínculo perante o TJAP, objetivando o pagamento de multa civil imposta na sentença. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá negou provimento ao agravo de instrumento II - As definições relacionadas ao TEMA 1.230/STJ, não tem relação com o caso tratado nos autos. No caso dos autos trata-se de multa civil aplicada em processo judicial pela prática de ato de improbidade administrativa. No TEMA 1.230/STJ, discute-se a regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do art. 830 do CPC, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, III - Em princípio, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, os proventos salariais são absolutamente impenhoráveis, isto é, não se sujeitam à penhora nem mesmo se inexistentes outros bens do devedor:

Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

IV - Consoante o parágrafo 2o do dispositivo, a regra acima transcrita "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

No entanto, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, permitindo-se a penhora de salários, desde que garantido o princípio da dignidade humana.

V - É da jurisprudência desta Corte Superior que a regra da impenhorabilidade dos proventos, posta no art. 833, IV, do CPC/2015, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser mitigada ou relativizada a bem do interesse público, como ocorre no presente caso, em que se cuida de conferir efetividade à decisão judicial que condenou o ora recorrido a reparar o dano que causou ao patrimônio público, não sem que antes lhe fosse dada a oportunidade de cumprir espontaneamente a sentença condenatória. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1754821/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021; REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018.

VI - Desse modo, do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo negou provimento ao agravo de instrumento, aplicando ao presente caso a impenhorabilidade do artigo 833, IV, e § 2o, do CPC, por considerar que os proventos são insuscetíveis de penhora, por não se tratar de prestação de alimentos ou importância excedente a 50 salários-mínimos mensais, contrariando a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, conforme acima elucidado. Vejam-se trechos doa cordão recorrido (fls. 100-103): "O art. 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Os artigos 1o, III, e 7o, X, da Constituição Federal, por sua vez, garantem proteção ao salário do trabalhador, somente sendo possível a penhora nas exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC, o que constato não ser o caso dos autos. Sobre o assunto, confira-se a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) Portanto, sem delongas, a decisão agravada harmoniza-se com a lei e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cuidando-se de impenhorabilidade - quase absoluta - dos proventos do executado/agravado, razão pela qual o não atendimento da pretensão recursal é medida que se impõe".

VII - Dessa forma, em atenção ao princípio da efetividade do processo, mostra-se razoável a penhora de parte de seus proventos de salário para o fim de garantir o cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, tendo em conta que é pertinente a flexibilização da regra de impenhorabilidade salarial, a fim de que não se prestigie o devedor em detrimento do crédito do exequente, vez que a penhora é referente ao ressarcimento de dano ao erário diante da condenação em ação civil pública por atos de improbidade administrativa.

VIII - Nesse contexto, conforme acima exposto, a interpretação da impenhorabilidade salarial constante no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não deve ser realizada de forma absoluta, devendo a mesma ser mitigada, tendo em conta que se está em jogo a tutela do interesse público. Nesse sentido: STJ - REsp: 1790570 SP 2018/0338723-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019.

IX - Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso epecial para o fim de determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos percebidos pelo ora recorrido X - Agravo interno improvido.

(STJ AgInt no REsp n. 2.110.932/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no REsp 1990171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022)

3. Agravo interno desprovido."

(STJ - AgInt no REsp 2102674/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2024, DJe 05/06/2024)

Ademais, outro aspecto relevante a ser considerado refere-se ao ônus probatório do executado quanto à impenhorabilidade dos valores. O art. 854, §3o, do CPC/15 estabelece que:

"Art. 854. (...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros."

Conforme o dispositivo legal, compete ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que a indisponibilidade mostra-se excessiva.

No caso em análise, embora o executado tenha alegado a impenhorabilidade de seus rendimentos, não demonstrou de forma concreta que a penhora de 30% de seu salário comprometeria sua subsistência e de sua família.

O executado limitou-se a invocar a regra geral de impenhorabilidade, sem apresentar elementos concretos como despesas essenciais, dependentes financeiros ou outras circunstâncias que demonstrassem a inviabilidade da penhora parcial.

A jurisprudência deste Tribunal e dos demais Tribunais Pátrios consolidou-se no sentido de que o ônus de comprovar a impenhorabilidade e o comprometimento da subsistência recai sobre o executado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA ON LINE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO DEVEDOR – AFASTADA A IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA – RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovação de que, na data da constrição, o saldo total existente na conta poupança ou investimento era inferior a 40 salários-mínimos, impede o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10172553420248110000, Relator.: Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 04/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO PENHORA ON-LINE. IMPENHORABILIDADE . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. 1 . Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o quanto disposto no § 2o. 2. Compete ao executado, no entanto, demonstrar, de forma inequívoca, que os valores constritos correspondem a benefício social destinado à sua manutenção e de sua família . 3. A ausência de comprovação da origem do valor penhorado afasta a impossibilidade de penhora da integralidade dos valores constritos, devendo ser mantida a decisão que deferiu, parcialmente, a pretensão do credor. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5837914-50 .2023.8.09.0162 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Desembargador Anderson Máximo De Holanda, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 4/3/2024)

No caso concreto, observa-se que: (i) a execução tramita desde 2008 (aproximadamente 17 anos) sem êxito na localização de bens penhoráveis; (ii) Diversas tentativas de penhora via SISBAJUD e outros meios resultaram infrutíferas; (iii) O executado possui emprego formal com salário de R$ 4.283,78; (iv) a penhora de 30% desse valor corresponde a aproximadamente R$ 1.285,13 mensais; (v) Não há nos autos elementos concretos que demonstrem que a penhora parcial comprometerá a subsistência do executado e sua família; (vi) O executado não cumpriu adequadamente o ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 854, §3o, do CPC/15, de demonstrar que a penhora parcial comprometeria sua subsistência.

Assim, a flexibilização da rigidez legal mostra-se necessária para garantir a efetividade da execução, sem comprometer a dignidade do devedor, especialmente quando este não se desincumbe do ônus de comprovar que a penhora parcial comprometeria sua subsistência.

Deveras, a penhora de 30% do salário do executado representa medida proporcional e razoável, considerando o valor da dívida (atualmente em torno de R$ 40.901,18), o tempo de tramitação do processo e a situação financeira do devedor.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para autorizar a penhora mensal de 30% (trinta por cento) do salário do executado CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, a ser implementada mediante ofício à empresa empregadora JBS S/A, para que proceda ao desconto diretamente em folha de pagamento e depósito em conta judicial vinculada ao processo de origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025